Tribunal: STF
Processo: ARE 1386920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO À MORADIA - Direito da autora ao recebimento do atendimento habitacional provisório (“auxílio-aluguel”) com fundamento no inciso III do art. 2º da Portaria nº 131/15 da Secretaria Municipal da Habitação - Inserção em programa habitacional definitivo afastada pelo art. 9º, I da mesma Portaria Recurso parcialmente provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    A sentença julgou a ação improcedente por considerar que a autora não se enquadrava na hipótese do inciso V que, aliás, foi revogado pela Portaria nº 68/19, da Secretaria Municipal da Habitação ignorando, no entanto, que a situação da autora se enquadrava no inciso III. O fato de a renda mensal familiar da autora ser de R$ 1.660,00 (mil e seiscentos e sessenta reais) fato alegado em contestação e não infirmado em réplica não impede a concessão do benefício, pois tais valores ainda estão abaixo do limite previsto no art. 8º, parágrafo único da Portaria:



    ‘Os benefícios poderão ser concedidos a famílias com renda mensal de até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), no caso daquelas compostas por até 04 (quatro) membros. No caso de famílias com 05 (cinco) ou mais membros, a concessão de benefício é a renda per capita limitada a R$ 500,00 (quinhentos reais)’.



    Assim, a pretensão da autora encontra fundamento não só no direito à moradia abstratamente previsto na Constituição e tratados internacionais, mas também em norma concreta (‘norma-regra’). Por isso, deve ser pago o ‘auxílio-aluguel’, ainda que temporariamente.



    Quanto à duração do benefício, por conta de a autora não se enquadrar nas hipóteses previstas incisos I e II no art. 2º da Portaria nº 131/15, da Secretaria Municipal da Habitação, será de doze meses, prorrogáveis, nos termos do art. 9º da Portaria:



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente